Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600740-14.2024.6.16.0033
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
29/05/2025
Número: 0600740-14.2024.6.16.0033

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 06/03/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Cargo - Prefeito, Abuso - De
Poder Político/Autoridade, Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação Social
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600740-14.2024.6.16.0033, que a teor do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou
improcedente o pedido inicial. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral manejada por Eleição 2024
Karina Souza Rosa Prefeito em face de Eleição 2024 Sebastião Algacir Dalpra Prefeito e Eleição
2024 Ivone Teresinha Suzzim Calgaroto Vice-Prefeito. Nas razões exordiais, sustentou a
demandante, em síntese, que no dia 05 de setembro de 2024 os requeridos realizaram evento
político no respectivo comitê com a presença de servidores públicos. Asseverou que no dia 26 de
agosto de 2024 o candidato ao cargo de prefeito publicou em rede social a instalação de câmeras
de segurança no município, assim como fotos no interior do módulo policial, em horário de
expediente. Aduziu que no dia 05 de setembro de 2024 veiculou também em rede social evento
patrocinado pela Prefeitura de Paula Freitas, com apresentação artística e entrega de presentes de
forma gratuita. Ressaltou que o candidato utiliza os serviços de empresa terceirizada da prefeitura
para pagamentos extraoficiais sem qualquer declaração na prestação de contas, assim como
armazena cestas básicas e kits da defesa civil em prédio da prefeitura. JUÍZO 100% DIGITAL
ADESÃO 05/03/2025 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
KARINA SOUZA ROSA (RECORRENTE)
CAMILA ANTUNES DE LIMA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 KARINA SOUZA ROSA PREFEITO
(RECORRENTE)
CAMILA ANTUNES DE LIMA (ADVOGADO)
IVONE TERESINHA SUZZIM CALGAROTO (RECORRIDO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
SEBASTIAO ALGACIR DALPRA (RECORRIDO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 IVONE TERESINHA SUZZIM CALGAROTO
VICE-PREFEITO (RECORRIDO)

LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SEBASTIAO ALGACIR DALPRA PREFEITO
(RECORRIDO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44528762
29/05/2025
08:23
Acórdão
Acórdão

Num. 44528762 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/05/2025 08:23:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052908230325700000043470254
Número do documento: 25052908230325700000043470254
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/05/2025 11:26:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.149

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600740-
14.2024.6.16.0033 – Paula Freitas – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 KARINA SOUZA ROSA PREFEITO
ADVOGADO: CAMILA ANTUNES DE LIMA - OAB/PR72268
RECORRENTE: KARINA SOUZA ROSA
ADVOGADO: CAMILA ANTUNES DE LIMA - OAB/PR72268
RECORRIDO: ELEICAO 2024 SEBASTIAO ALGACIR DALPRA PREFEITO
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 IVONE TERESINHA SUZZIM CALGAROTO VICE-PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDO: SEBASTIAO ALGACIR DALPRA
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDO: IVONE TERESINHA SUZZIM CALGAROTO
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO E CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FUNDAMENTAÇÃO
INSUFICIENTE
NÃO
CONFIGURADAS.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo

Num. 44528762 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/05/2025 08:23:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052908230325700000043470254
Número do documento: 25052908230325700000043470254
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/05/2025 11:26:05
Juízo da 33ª Zona Eleitoral de União da Vitória, que considerou preclusa a
oportunidade de indicação de provas e julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral, concluindo pela inexistência de prova segura
para caracterização do abuso de poder político e captação ilícita de sufrágio.
1.2 A recorrente alega a nulidade da sentença por negativa de prestação
jurisdicional e falta de fundamentação, em razão do indeferimento da
produção de provas pela sentença recorrida.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por considerar que a parte investigante não
postulou, na petição inicial, a realização das provas que entendia
imprescindíveis, de modo que o juiz apenas analisou o mérito da
documentação relevante e tempestiva apresentada por ambas as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em verificar se a sentença é nula em
razão do indeferimento da produção de provas reputadas intempestivas, e da
ausência de fundamentação adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90 determina que a parte
investigante deve especificar as provas que pretende produzir, indicando o rol
de testemunhas, já na petição inicial, sob pena de preclusão, sendo esta uma
regra procedimental consolidada na jurisprudência do TSE.
3.2 A parte recorrente apresentou pedido de oitiva de testemunhas, expedição
de ofícios a órgãos públicos e dezessete documentos apenas após a
contestação e a manifestação do Ministério Público Eleitoral, cuja análise,
conforme jurisprudência dominante, está preclusa e impossibilita a reabertura
da instrução probatória.
3.3 A ausência de indicação de testemunhas e de documentos na fase inicial
não foi acompanhada de justificativas suficientes que demonstrassem a
impossibilidade objetiva de apresentação no momento oportuno.
3.4 A sentença analisou adequadamente os elementos constantes nos autos
e fundamentou, com base nas normas legais e na jurisprudência do TSE, a
rejeição das provas apresentadas fora do momento processual adequado,
não se configurando, portanto, negativa de prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que
julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral.

Num. 44528762 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/05/2025 08:23:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052908230325700000043470254
Número do documento: 25052908230325700000043470254
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/05/2025 11:26:05
Tese de Julgamento: 1. A apresentação do rol de testemunhas e o
requerimento de produção de outras provas devem ocorrer na petição inicial
(para o autor) e na contestação (para o réu), sob pena de preclusão, salvo
situações excepcionais devidamente justificadas. 2. A ausência de indicação
do rol de testemunhas e de apresentação de documentos na inicial não pode
ser suprida posteriormente sem justificativa plausível, não caracterizando
cerceamento de defesa o indeferimento da produção de provas intempestivas.
3. A sentença que analisa os fatos e fundamentos relevantes para a solução
da lide, ainda que de forma sucinta, não padece de nulidade por ausência de
fundamentação.
Dispositivos relevantes citados: LC 64/1990, art. 22, caput, I, a, V; CPC,
art. 489, § 1º.
Jurisprudência Relevante citada: TSE, REspe nº 27845, Rel. Min. Joaquim
Barbosa, DJE 31/08/2009; TSE, AgR-AREspE nº 060062929, Rel. Min. André
Ramos Tavares, Julgamento: 05/09/2024, Publicação: 16/09/2024; TRE/PR,
RECURSO ELEITORAL nº 06006714520206160122, Redator Designado
Des. Roberto Ribas Tavarnaro, DJ 27/10/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Karina Souza Rosa em face da sentença
proferida pelo Juízo da 33ª Zona Eleitoral de União da Vitória/PR, que julgou
improcedentes os pedidos deduzidos nos autos da Ação de Investigação Judicial Eleitoral,
diante da inexistência de prova segura para caracterização do abuso de poder político e
da captação ilícita de sufrágio. A sentença, ainda, entendeu que houve preclusão quanto
à especificação de provas, porque não especificadas pela investigante na petição inicial.
Em suas razões (ID 44406691), a recorrente alegou, em síntese, a negativa de prestação
jurisdicional, por considerar que: a) o indeferimento da produção de provas, sob o
argumento da preclusão, foi indevido, eis que não haveria impedimento para a
apresentação das testemunhas após o protocolo inicial, mormente porque não haveria
nomes a serem colacionados na ocasião. Isso porque a testemunha Deniane Stokolosa

Num. 44528762 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/05/2025 08:23:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052908230325700000043470254
Número do documento: 25052908230325700000043470254
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/05/2025 11:26:05
só conseguiu as provas em momento posterior, da mesma forma que o senhor Antônio
Neves só foi beneficiado com o recebimento de pedras, em troca de votos, após a
distribuição da ação. Nesse sentido, não se poderia exigir a apresentação de rol de
testemunhas que surgiram durante a tramitação dos autos; b) o juízo não analisou
corretamente o fato de que a PROVOPAR não possui condição financeira para arcar com
gastos na realização de festividade, o que estaria comprovado pela análise do site da
transparência do referido órgão. Neste ponto, não houve determinação de diligências para
a apuração do fato com o grupo “Os Moreiras”, sendo que o juízo limitou-se a aceitar
declaração “simplória” da PROVOPAR; c) o Juízo concluiu, erroneamente, que o grupo de
Whatsapp “Saúde” não é um meio oficial, ao passo que tal grupo serve para informações
oficiais da Secretaria de Saúde, sendo de adesão automática aos motoristas; d) foi
comprovado o envio de carta pela Secretaria de Saúde do Município, em horário de
expediente, em manifesto desequilíbrio eleitoral, eis que a ora recorrente não poderia
enviar carta aos grupos de todas as secretarias municipais; e) sobre o uso de veículo de
pessoa jurídica em ato de campanha, seria irreal a justificativa de que o ônibus com
pessoas portando bandeiras não comprovaria seu uso em campanha, ainda mais sem a
realização de diligências para sua apuração; f) o juízo não analisou a declaração de
Deniane Stolkolosa nem a foto das pedras entregues a Antônio e Anastácia Neves, sendo
que a entrega de pedras não seria fruto do programa “Porteira Adentro”, que se limitaria a
fornecer horas máquinas, e não a pedra em si; g) gastos que excedem a média de
semestres anteriores são provas aptas a desencadear a instrução probatória em sede de
AIJE. Requereu, assim, a nulidade da sentença, em razão da falta de prestação
jurisdicional, diante da indevida preclusão aplicada pela sentença, assim como pela falta
de fundamentação da decisão, devendo os autos retornarem à instância inferior, para
produção probatória - oitiva das partes e testemunhas, envio de ofício à PROVOPAR e ao
grupo “Os Moreiras” - , realizando-se novo julgamento.
Em suas contrarrazões (ID 44406697), os recorridos alegaram que: a) a recorrente busca
corrigir, em grau recursal, erros processuais cometidos na condução do feito enquanto
investigante, uma vez que as provas foram requeridas em momento inoportuno, pois
arrolou testemunhas, apresentou documentos e requereu o envio de ofícios quando já
apresentada a defesa e o parecer ministerial, além de pugnar pela realização de
depoimento pessoal, incompatível no âmbito da Ação de Investigação Judicial Eleitoral; b)
os precedentes jurisprudenciais trazidos pela recorrente, a respeito da produção de
provas, tratam de questões específicas que não se aplicam ao caso ora em análise; c) a
presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral se funda em conjecturas e presunções,
ao passo que, para a caracterização dos ilícitos aduzidos, é imprescindível a existência de
prova robusta e contundente para a caracterização do abuso de poder, consoante
entendimento jurisprudencial do TSE. Após analisar cada um dos fatos apresentados na
petição inicial, requer a manutenção da sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do
recurso eleitoral interposto (ID 44433145), por considerar que não houve negativa de
prestação jurisdicional nem nulidade processual, uma vez que a parte investigante não
postulou, na petição inicial, a realização das diligências que entendia imprescindíveis.

Num. 44528762 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/05/2025 08:23:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052908230325700000043470254
Número do documento: 25052908230325700000043470254
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/05/2025 11:26:05
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
A insurgência recursal restringe-se à declaração de nulidade da sentença, por ausência
de prestação jurisdicional, eis que indeferiu a oitiva de testemunhas e a expedição de
ofícios, entendendo preclusa tal oportunidade, porque a investigante não as pugnou na
petição inicial.
A propósito da instrução probatória na Ação de Investigação Judicial Eleitoral, o artigo 22,
caput e inciso I e inciso V, da Lei Complementar n. 64/90, assim dispõem:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional,
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de
investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou
do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação
social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito:
I - o Corregedor, que terá as mesmas atribuições do Relator em processos judiciais, ao
despachar a inicial, adotará as seguintes providências:
a) ordenará que se notifique o representado do conteúdo da petição, entregando-se-lhe a
segunda via apresentada pelo representante com as cópias dos documentos, a fim de
que, no prazo de 5 (cinco) dias, ofereça ampla defesa, juntada de documentos e rol de
testemunhas, se cabível;
(...)
V - findo o prazo da notificação, com ou sem defesa, abrir-se-á prazo de 5 (cinco) dias
para inquirição, em uma só assentada, de testemunhas arroladas pelo representante e
pelo representado, até o máximo de 6 (seis) para cada um, as quais comparecerão
independentemente de intimação;”
Como se pode notar, a parte autora deve indicar, já na petição inicial, todas as
provas que pretende produzir, inclusive o rol de testemunhas, sob pena de preclusão.
A norma impõe um rito célere e específico às AIJEs, em razão da natureza da matéria e
da urgência no julgamento de questões que podem comprometer a legitimidade do
processo eleitoral.
O entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que o
momento oportuno para apresentação do rol de testemunhas, pelo autor da Ação de

Num. 44528762 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/05/2025 08:23:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052908230325700000043470254
Número do documento: 25052908230325700000043470254
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/05/2025 11:26:05
Investigação Judicial Eleitoral, é o do ajuizamento da inicial, sob pena de preclusão.
Observem-se:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO E VICE-PREFEITO. MANTIDA
A
IMPROCEDÊNCIA.
PEDIDO
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA
ORAL.
INTEMPESTIVIDADE.
PRECLUSÃO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
FASE
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. IMPRENSA ESCRITA.
GRAVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CONDUTAS VEDADAS RECONHECIDAS EM
OUTROS PROCESSOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. ADEQUAÇÃO DA SANÇÃO.
PRECEDENTES. ABUSO DO PODER POLÍTICO NÃO CONFIGURADO. SÚMULAS Nº
24, 28 E 30/TSE. DESPROVIMENTO.
[...]
3. Como pontuado pela Procuradoria-Geral Eleitoral, a admissão de prova documental
tardia, apresentada no curso da instrução, para justificar a oitiva de testemunha
não arrolada tempestivamente, implica quebra da regra procedimental do art. 22 da
LC nº 64/90, consistindo em mecanismo artificial de superação da preclusão
quanto à produção da prova oral não requerida.
4. Nos termos do entendimento firmado nesta Corte, "a não especificação do rol de
testemunhas em momento oportuno implica preclusão, a qual também impede a
juntada extemporânea de documentos" (RO-El nº 0001251-75/AP, Rel. Min. Edson
Fachin, relator designado Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9.11.2021).
[...]
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060062929, Acórdão,
Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
16/09/2024.

“Recurso Especial. Representação. Captação ilícita de sufrágio. Rito do art. 22 da LC nº
64/90. Apresentação do rol de testemunhas. Momento oportuno. Inicial. Precedentes.
Reabertura de prazo. Preclusão.
Pelo rito do art. 22 da Lei Complementar nº 22/90 [sic], o momento oportuno de
apresentação do rol de testemunhas, pelo autor, é o do ajuizamento da inicial, sob
pena de preclusão. [...]”
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 27845, Relator Min. Joaquim Barbosa, DJE
31/08/2009, Página 37, destaques inseridos).
A jurisprudência deste Tribunal Regional Eleitoral também indica que, no rito da Ação de
Investigação Judicial Eleitoral, o rol de testemunhas deve ser apresentado com a petição
inicial ou com a peça de defesa. Observe-se:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ROL DE TESTEMUNHAS. PETIÇÃO INICIAL E DEFESA.
PRECLUSÃO. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCABIMENTO NA VIA
ESTREITA E EXCEPCIONAL DOMANDAMUS. PEDIDO PREJUDICADO.CONCESSÃO

Num. 44528762 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/05/2025 08:23:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052908230325700000043470254
Número do documento: 25052908230325700000043470254
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/05/2025 11:26:05
DA SEGURANÇA.
1. Em Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE o rol de testemunhas deve
acompanhar a petição inicial ou a defesa, sob pena de preclusão. Admissibilidade
excepcional do mandamus diante de decisão manifestamente contrária ao disposto
no parágrafo 3º do artigo 3º da LC 64/90.
2. Manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral dirigida ao direito do Ministério
Público de origem em requerer a produção da prova testemunhal. Via estreita e
excepcional da segurança, destinada ao exame do direito líquido ecerto do impetrante,
inviabiliza, nesta sede, o deferimento do pedido.
3. Eventual reconhecimento do direito pleiteado pela Procuradoria Regional Eleitoral
retiraria, do Juízo de origem, possibilidade do seu exame, com concreta ameaça de
supressão de instância. Inexistência de prejuízo em razão da possibilidade do pedido de
produção da prova testemunhal vir a ser formulado na origem. Pedido prejudicado.
4. Segurança concedida.
MANDADO DE SEGURANCA nº12522, Acórdão, Relator(a) Des. Paulo Afonso Da Motta
Ribeiro, Publicação: DJ - Diário de justiça, 24/08/2017.
EMENTA - RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ABUSO DE PODER POLÍTICO E OU DE AUTORIDADE, CONDUTAS VEDADAS E
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. USO DE BENS DO PODER PÚBLICO.
PARTICIPAÇÃO
DE
SERVIDORES
NA
CAMPANHA.REALIZAÇÃO
DE
PRÉ-
CAMPANHA
EM
POSTO
DE
SAÚDE.
CONTRATAÇÃO
IRREGULAR
DE
ESTAGIÁRIOS.
DISTRIBUIÇÃO
DE
CESTAS
BÁSICAS.
PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AUSÊNCIA DE ROL DE TESTEMUNHAS E
JUSTIFICAÇÃO PARA PROVA PERICIAL NA PETIÇÃO INICIAL.PRECLUSÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO ÀS SUPOSTAS ILEGALIDADES APONTADAS NA
INICIAL. NECESSIDADE DE PROVA SEGURA E ROBUSTA PARA FINS DE
CASSAÇÃO DE MANDATO E DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Diante da celeridade dos ritos eleitorais, a investigação e fiscalização dos atos
apontados como ilegais não pode ser postergada, sendo obrigação da parte autora
indicar, na petição inicial, o rol de testemunhas e os motivospelos quais entende
imprescindível a realização da prova pericial, sob pena de preclusão. Inteligência
do art. 22, caput e I, a da Lei Complementar 64/1990.
2. Não há óbice à contratação de estagiários no período vedado, salvo se as
circunstâncias do caso concreto revelarem indicativos de que esse ato foi perpetrado
com finalidade eleitoreira.
3. A caracterização de abuso de poder demanda a existência de prova segura e robusta
em relação aos atos apontados como ilícitos. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.
RECURSO ELEITORAL nº6186, Acórdão, Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4,
Publicação: DJ - Diário de justiça, 11/07/2017.
A respeito da apresentação extemporânea de documentos em sede de Ação de

Num. 44528762 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/05/2025 08:23:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052908230325700000043470254
Número do documento: 25052908230325700000043470254
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/05/2025 11:26:05
Investigação Judicial Eleitoral, este Tribunal Regional Eleitoral já decidiu da seguinte
forma:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. CONDUTA
VEDADA PELO ART. 73, IV, DA LEI Nº 9.504/97. JULGAMENTO CONJUNTO.
JUNTADA DE DOCUMENTOS EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO.
INADMISSIBILIDADE
PARCIAL.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. (...)
2. A apresentação de provas em momento posterior ao ajuizamento da AIJE, sem
qualquer justificativa para a sua juntada a destempo, é inadmissível diante da preclusão,
ressalvados os documentos novos e, na forma do art. 23 da Lei Complementar nº
64/1990, os fatos públicos e notórios.”
(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 06006714520206160122, Redator Designado Des.
Roberto Ribas Tavarnaro, DJ 27/10/2021).
No caso em análise, a investigante ajuizou a presente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral que, após a apresentação de emendas à inicial, totalizou nove fatos distintos, os
quais caracterizariam o uso indevido da máquina pública por parte de Sebastião Algacir
Dalpra e de Ivone Teresinha Suzzim Calgaroto.
Em sua petição inicial (ID 44406593), requereu “... provar o alegado por todos os meios
de provas, especialmente a oitiva das testemunhas arroladas oportunamente, nos termos
do artigo 22, V, da LC nº 64/90”.
Apenas em sua manifestação de ID 44406659, juntada aos autos em momento posterior à
apresentação de contestação e à manifestação do Ministério Público Eleitoral de primeiro
grau, é que apresentou rol de testemunhas e pleiteou sua oitiva pessoal, bem como
requereu a expedição de ofícios a três instituições diversas.
Por sua vez, na fase de contestação (ID 44406641), as partes investigadas arguiram a
ocorrência da preclusão quanto à especificação das provas e a indicação do rol de
testemunhas.
A recorrente afirma que não indicou testemunhas no oferecimento da petição inicial
porque não haveria nomes a serem colacionados na ocasião, eis que a testemunha
Deniane Stokolosa só conseguiu as provas em momento posterior, da mesma forma que
o senhor Antônio Neves só foi beneficiado indevidamente com o recebimento de pedras,
em troca de votos, após a distribuição da ação. Neste ponto, alega que não haveria
impedimento para a apresentação das testemunhas em momento posterior. Observa-se,
ainda, que a parte investigante juntou dezessete documentos (ID 44406658) após a
emissão de parecer pelo Ministério Público de primeiro grau.
Ocorre que a ausência de requerimento de produção de prova documental e de prova
testemunhal, com indicação do rol de testemunhas, tanto na inicial quanto em seu
aditamento, não foi devidamente justificada pela parte investigante, mesmo já tendo
elencado os fatos que pretendia provar. Neste ponto, não é possível argumentar que as

Num. 44528762 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/05/2025 08:23:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052908230325700000043470254
Número do documento: 25052908230325700000043470254
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/05/2025 11:26:05
provas se tornaram relevantes apenas no decurso do processo, ou que surgiram
posteriormente ao ajuizamento da ação, e, por isso, não se justifica a reabertura da fase
instrutória sem a necessária justificativa para a excepcionalidade prevista na legislação
processual civil.
Assim, uma vez que a produção probatória relativa à oitiva de testemunhas e à expedição
de ofícios somente deve ser realizada caso as partes tenham requerido especificamente
tais provas em sede, respectivamente, de petição inicial e de contestação, em não
ocorrendo fatos supervenientes que justifiquem a produção probatória excepcional, e não
existindo qualquer irregularidade processual a ser sanada, o processo estará em
condições de ter o seu mérito julgado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Por esse motivo, o julgamento antecipado do feito, como o fez o Juízo de primeiro grau,
com análise da documentação tempestivamente apresentada por ambas as partes, não
implica ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal.
Ao contrário do alegado pela recorrente, de que a sentença foi
fundamentada inadequadamente, tem-se que a análise dos fatos realizada pelo Juízo de
origem atende à legislação processual pertinente, nos termos do artigo 489, parágrafo
primeiro, do Código de Processo Civil.
Destaque-se que a legislação permite ao julgador limitar-se aos argumentos que são
capazes de, em tese, infirmar sua conclusão, não sendo obrigado a manifestar-se a
respeito da integralidade das alegações, mormente quando há documentos apresentados
de forma extemporânea.
Quanto ao tema, a Procuradoria Regional Eleitoral pontuou que:
“Considerando que a parte investigante não postulou, na petição inicial, pela realização
das diligências que entendia imprescindíveis, o juiz apenas analisou o mérito da
documentação relevante e tempestiva apresentada por ambas as partes, não
configurando a negativa de prestação jurisdicional. (...)
Dessa forma, ausente nulidade processual na r.sentença proferida pelo Julgador de
Primeira Instância, já que o julgador analisou detalhadamente todos os fatos imputados
pela investigante aos investigados, com base nas evidências admissíveis apresentadas
nos autos, citando jurisprudência e dispositivos de lei aplicável.”
Ao fim, como bem destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral, os fundamentos de
mérito apresentados pela sentença não foram objeto de impugnação específica no
recurso, que se limitou a postular o reconhecimento da nulidade da sentença, ao
argumento da falta de prestação jurisdicional e falta de fundamentação da decisão, com a
reabertura da instrução probatória e novo julgamento.
Uma vez reconhecido não haver nulidade na sentença, há que se concluir pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral, mantendo-se a sentença que julgou
improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral.

Num. 44528762 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 29/05/2025 08:23:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052908230325700000043470254
Número do documento: 25052908230325700000043470254
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/05/2025 11:26:05

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente
recurso, para manter a sentença que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial
Eleitoral.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600740-14.2024.6.16.0033 - Paula Freitas - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 KARINA SOUZA ROSA PREFEITO,
KARINA SOUZA ROSA - Advogada dos RECORRENTES: CAMILA ANTUNES DE LIMA - PR72268 -
RECORRIDOS: ELEICAO 2024 SEBASTIAO ALGACIR DALPRA PREFEITO, ELEICAO 2024 IVONE
TERESINHA SUZZIM CALGAROTO VICE-PREFEITO, SEBASTIAO ALGACIR DALPRA, IVONE
TERESINHA SUZZIM CALGAROTO - Advogados dos RECORRIDOS: GRAZIELLE GRUDZIEN -
PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR57666-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.05.2025